Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PEDIDO TARDIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem dado em garantia da dívida localizado, converter a ação de busca e apreensão em execução.
2. No caso, o autor, embora intimado, não indicou o paradeiro do réu e do veículo dado em garantia da dívida, nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, ensejando falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular ao processo, o que autoriza a extinção com base no art. 485, inc. IV, do CPC.
3. A extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, §1o, do CPC), mas porque o autor não indicou endereço válido para a localização do veículo nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.